Tribunal: TJDFT
Processo: 0734109-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. QUITAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO EXECUTADO. RECONHECIMENTO. RECIBOS DE PAGAMENTO. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. INCIDENTE DE FALSIDADE. DEFLAGRAÇÃO. PROVA PERICIAL. REALIZAÇÃO. CONCLUSÃO. AUTENTICIDADE DAS FIRMAS APOSTAS NOS INSTRUMENTOS. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DO APURADO. INVIABILIDADE. ATESTAÇÃO TÉCNICA DAS FIRMAS APOSTAS NOS INSTRUMENTOS. RECIBOS. DESCONSIDERAÇÃO DO NELES RETRATADO. PROVA SUPLEMENTAR DO PAGAMENTO. CONDIÇÃO CARENTE DE PREVISÃO LEGAL E DESCONFORME COM OS USOS E COSTUMES E A PRAXE NEGOCIAL (CC, ARTS. 112, 113 e 320). ACESSÓRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, §1o, DO CPC E HONORÁRIOS PERICIAIS. INCIDÊNCIA. QUESTÕES AINDA NÃO EXAMINADAS. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, tornando inviável que, ainda pendente de pronunciamento ou ainda não formulada originariamente, a questão seja devolvida ou submetida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa.
3. O perito nomeado pelo Juízo guarda equidistância da divergência estabelecida pelos litigantes, revestindo-se de imparcialidade o labor que exerce, donde deflui que, apurada a autenticidade das assinaturas apostas em recibos de pagamento firmados pelo representante da exequente via de conclusão estampada em laudo que restara homologado por decisão acobertada pela preclusão, inviável desconsiderar a apuração realizada pelo experto, sobejando legítima a decisão que, com lastro em laudo pericial confeccionado sob essa formatação, acolhe parcialmente a impugnação apresentada pelos devedores, e, reconhecendo excesso de execução, determina o decote do sobejante do crédito em execução com base nos recibos reputados autênticos.
4. Os recibos de pagamento/quitação irradiam os efeitos que lhe são inerentes sem nenhuma condição complementar, notadamente a comprovação de que os montantes retratados nos instrumentos foram creditados, depositados ou transferidos para conta bancária da titularidade ou indicada pelo credor, tornando inviável que, atestada a autenticidade e legitimidade dos instrumentos, sua eficácia seja condicionada a prova suplementar da realização dos pagamentos neles retratados, inclusive porque essa apreensão é precedente à lavratura e assinatura dos termos de quitação.
5. Segundo os usos e costumes e a praxe negocial, que se alinha ao tratamento conferido ao instrumento de quitação, a formalização do instrumento de quitação - recibo – ocorre após ou simultaneamente à percepção da prestação nele individualizada, em suma, firmados os recibos e atestada sua legitimidade, encerram prova do pagamento e da quitação dos montantes neles apostos, tornando inviável que o acolhimento do neles retratado seja submetido a condição sem ressonância legal (CC, arts. 112, 113 e 320).
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.